Tribunal: STF
Processo: AI 82896
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
A GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO PODER JUDICIARIO, PARA
APRECIAÇÃO DE LESÃO A DIREITO INDIVIDUAL (ART. 153, PARAGRAFO 4.),
NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DOS VETOS REGIMENTAIS A ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PORQUANTO ELES EMANAM DE EXPRESSA
AUTORIZAÇÃO DA MESMA CONSTITUIÇÃO (ART. 119, PARAGRAFO 1.). AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.